Tribunal: TJSP
Processo: 1007233-36.2018.8.26.0637
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Acórdão bem fundamentado – Recurso protelatório – Embargos rejeitados com aplicação de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1007233-36.2018.8.26.0637/50000, da Comarca de
Tupã, em que é embargante NAIURI RAIANA PEREIRA SABONGI (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)), são embargados ONIX PARTICIPAÇÕES TUPÃ LTDA,
SELMA
DIAS
PEREIRA
(REPRESENTANDO
MENOR(ES)),
DIAMANTE
PARTICIPAÇÕES LTDA, FOAD SABONGI, SOUGLAS SABONGI CAVALHEIRO,
ELZA MELHADO TOLEDO PIZA, REINALDO SABONGI, SAMIRA SABONGI e
MARFISA SABONGI CAVALHEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos com aplicação de multa. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente sem voto), ALVARO PASSOS E GIFFONI
FERREIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1007233-36.2018.8.26.0637/50000
Embargante: Naiuri Raiana Pereira Sabongi
Embargada: Onix Participações Tupã Ltda.
Embargada: Diamante Participações Ltda.
Embargados: Foad Sabongi (Interdito), Douglas Sabongi Cavalheiro,
Elza Melhado Toledo Piza, Reinaldo Sabongi, Samira Sabongi e Marfisa
Sabongi Cavalheiro
Comarca: Tupã 2a Vara Cível
MM. Juiz de 1a Instância: Guilherme Facchini Bocchi Azevedo
VOTO no 39566
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão

Inocorrência
Acórdão bem fundamentado
Recurso
protelatório
Embargos rejeitados com aplicação de
multa.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 2341/2350, proferido nos autos em apenso, que, por
unanimidade de votos, negou provimento aos recursos de apelação
interpostos por NAIURI RAIANA PEREIRA SABONGI (aqui embargante) e
ONIX PARTICIPAÇÕES TUPÃ LTDA, conforme ementa que se segue:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÕES
CÍVEIS

AÇÃO
DE
APURAÇÃO
DE
HAVERES,
LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE EMPRESAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS COM
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA Pretensão proposta por herdeira
em razão da sucessão de seu genitor, considerando que, por tratar-se
de questão de alta indagação, a discussão não poderia ser decidida
no âmbito do inventário
Reconvenção apresentada pela corré
Ônix Participações Tupã Ltda., em que defendida a existência de
débito em face do Espólio Sentença que extinguiu o feito principal
sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil, e julgou improcedente a pretensão
reconvencional
Inconformismo da autora-reconvinda e da ré-
reconvinte que não merece acolhida Correto o reconhecimento
de ilegitimidade ativa, não sendo o caso de decretar a suspensão da
ação Questionamento aventado pela ré-reconvinte que, além de
não ter sido minimamente comprovado, supera os limites objetivos da
presente ação Sentença que comporta manutenção Recursos
desprovidos.”
2.
Diz, em resumo, que o v. acórdão foi omisso, pois, deixou de
analisar todos os pedidos e fundamentos do recurso, inclusive o
pedido de prestação de contas.
FUNDAMENTOS.
3.
Recebo os embargos, já que tempestivos, porém, os rejeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelos motivos que passo a expor.
4.
Em que pese às alegações da embargante, o v. acórdão não
contém qualquer vício, porquanto, bem consignou que restou
evidenciada a carência de ação da autora-reconvinda (aqui
embargante), por falta de interesse de agir.
5.
Isso porque, a solução do presente caso demandou o
reconhecimento da existência, ou não, de legitimidade da parte
autora ao pleito de apuração de haveres, ao passo que esta C.
Turma Julgadora, lastreada na assertiva conclusão obtida pelo MM.
Juízo monocrático, entendeu por bem ratificar o decreto de extinção
do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI,
do Código de Processo Civil. Consequentemente, seu pedido para
apuração dos haveres e liquidação das empresas não poderia,
como assim não o foi, ser analisado, sem que com isso incorresse em
omissão o v. acórdão objurgado.
6.
Nesses termos, por considerar manifestamente protelatórios os
presentes embargos, condeno a embargante ao pagamento de
multa em valor equivalente a 1% (um por cento) do valor da causa,
de acordo com o artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
7.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO OS EMBARGOS
opostos, nos termos da fundamentação supra, e, por considerar o
recurso manifestamente protelatório, condeno a embargante ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento de multa correspondente a 1% (um por cento) sobre o
valor da causa.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR